Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-34.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante HILTON MARCOS DE SOUZA, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. (ID 65665854). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF,08 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601